Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706545-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: MIL E UMA SAPATILHAS BSB LTDA, HERTHA SANTOS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Intimado a efetuar o recolhimento em dobro, o agravante atribuiu a um equívoco a falta de juntada, com o agravo, do comprovante do preparo efetuado antes da interposição do recurso. 2. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (CPC 1.007, caput). Quando isso não ocorre e não há justa causa para a falta (§ 6o), o recorrente deve efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o). O agravante não comprovou o preparo no ato da interposição e não apresentou justificativa para a falta. Intimado a efetuar o preparo em dobro, não o fez. 3. Julgo deserto o recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 18 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator